Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-46.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MALA DEVOLVIDA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E SEM AVARIAS.
1 – Extravio temporário de bagagem. Falha na prestação do serviço. Na forma do art. 734 do CC, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. 2 – Dano moral. O dano moral decorrente de extravio temporário de bagagens não é presumido (in re ipsa), de forma que depende da demonstração de fatos que enseje violação a direitos da personalidade. A simples privação de bagagem, sem demonstração de repercussão no âmbito dos interesses essenciais da pessoa não caracteriza danos morais. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1709211, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO e 1344697, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. No caso em exame a mala foi devolvida à passageira em curto espaço de tempo (cerca de 13 horas), sem avarias e sem maiores transtornos.
4 – Recurso de apelação conhecido e desprovido.
va